Tribunal: TJES
Processo: 5007489-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007489-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO BRITO BORGES e outros
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CAIO BRITO BORGES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0003695-72.2020.8.08.0030
vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de um ano, sendo que até o presente momento ainda não foi realizada AIJ.

Por fim aduz a primariedade e boas condições pessoais do paciente, que possui apenas uma condenação por crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, conduta de menor potencial ofensivo que não se submete a pena privativa de liberdade nem gera reincidência para outros crimes.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3174324).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3140655).

Parecer (ID 3279977), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CAIO BRITO BORGES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0003695-72.2020.8.08.0030
vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de um ano, sendo que até o presente momento ainda não foi realizada AIJ.

O impetrante afirma em sua inicial que o paciente está PRESO unicamente em decorrência da ação
penal originária, desde o dia 28/06/2021, denunciado pelo suposto cometimento de crime tipificado no art. 33, caput, e art. 35, ambos da lei 11.343/0

Por fim aduz a primariedade e boas condições pessoais do paciente, que possui apenas uma condenação por crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, conduta de menor potencial ofensivo que não se submete a pena privativa de liberdade nem gera reincidência para outros crimes.

Conforme consta do inquérito, policiais militares visualizaram e abordaram o paciente junto com outros dois denunciados, sendo que com o paciente encontraram 05 (cinco) pedras de crack embaladas para comercialização e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), com a corré 07 (sete) pedras da mesma substância e R$ 10,00 (dez) reais, enquanto que com outro denunciado nada de ilícito foi encontrado, porém, enquanto tomavam as providências necessárias receberam informação que os acusados vendiam entorpecente para um quarto suspeito, o que foi por eles confirmado, quando então lograram êxito em abordar este último, que ciente dos fatos, admitiu ter drogas em sua casa e permitiu aos policiais militares a entrada, onde encontraram 80 (oitenta) pedras de crack e 01 (uma) outra maior da mesma substância, dentro de uma caixa de telefone, 06 (seis) papelotes de cocaína e R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco) reais e notas miúdas.

Devido a tal conduta o ora paciente foi indiciado e denunciado e está sendo processado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

De início consigno que o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob dois fundamentos, quais sejam, ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo da liberdade do acusado e suposto excesso de prazo no andamento da instrução
processual, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano sem que tenha sido realizada ainda AIJ.

Além disso, alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 3174324) a autoridade apontada coatora apenas faz resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação regular.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“ (...)

De início, calha consignar que a prisão preventiva do acusado CAIO BRITO BORGES, assim como a do denunciado LUCIANO DAMASCENO SOARES, revela-se, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados na Decisão de fl. 80. Para além disso, verifico que, às fls. 124/124-verso, a prisão cautelar dos acusados fora reavaliada e mantida, sendo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.

Pelo contrário, as peças informativas encartadas no feito apontam que o tráfico de drogas era cometido, em tese, em pluralidade de agentes e nas proximidades de uma praça (ou seja, local de lazer da comunidade), tendo os Militares logrado êxito em localizar 93 (noventa e três) pedras de crack e 06 (seis) papelotes de cocaína, isto é, quantidade excessiva de entorpecentes, circunstâncias que apontam pela necessidade da prisão, como medida de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime supostamente praticado. (...).”

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, imputados ao paciente, suficientes ao preenchimento do “standard” probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar e justa causa para a existência válida da ação penal a qual responde o acusado.

Como se sabe, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de
tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Com o paciente e os outros corréus foram apreendidos 93 (noventa e três) pedras de crack e 06 (seis) papelotes de cocaína.

Além disso, o paciente, ao que as investigações indicam, integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, juntamente com outros dois denunciados.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas são superiores a 04 (quatro) anos.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que manteve a prisão preventiva, por força de obediência ao art. 316 do CPP, na data de 08/09/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No parecer proferido pela Douta Procuradoria de Justiça consta objetivo relato da tramitação processual, o qual adoto entre os fundamentos deste voto:

Compulsando os autos vê-se que o Ministério Público ofereceu denúncia na data de 18/06/2020 e, logo após, em 01/07/2020, o Juízo determinou a notificação pessoal dos acusados, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 11.343/06, que não se realizou, em razão de não terem os
eles sido localizados, fato que motivou o Ministério Público a requer, em 02/03/2021, a decretação da prisão preventiva do paciente e do corréu Luciano Damasceno Soares, pleito que foi acolhido pelo Juiz, que as decretou, no dia 09/03/2021.

Prosseguindo o processo o seu curso normal, em 04/05/2021, foi publicado o edital de notificação do Paciente e, quase 60 (sessenta) dias após, em 28/06/2021, foi comunicado o cumprimento do respectivo mandado de prisão, motivando a decisão de fis. 124/124-verso - cópia anexa, de 05/06/2021, na qual foi mantida a prisão cautelar do Paciente.

Vale ressaltar que a notificação pessoal do Paciente só se tornou do conhecimento do juízo em 15/03/2022, com a juntada aos autos da Carta Precatória expedida com esse fim. Mas, no dia 19/08/2022, as prisões preventivas do Paciente CAIO BRITO BORGES e do corréu LUCIANO DAMASCENO SOARES foram reavaliadas e mantidas pelo Poder Judiciário, que, além disso, acolheu um novo pleito ministerial e decretou, também, a prisão preventiva da acusada CAMILLY OVANI LIA, para assegurar a aplicação da lei penal, além de nomear Defensor Dativo para promover a defesa técnica do Paciente, haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar na Unidade Judiciária.

Sendo assim, verifica-se que, à princípio, o Poder Judiciário não permaneceu inerte, pois a marcha processual vem sendo devidamente impulsionada e tem sido empreendidos esforços para a rápida conclusão do processo.

Portanto, a relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, aos pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas e também pela necessidade de expedição de carta precatória (conforme se infere do andamento processual do processo
originário).

Muito embora tenha observado do andamento processual da ação penal nº 0003695-72.2020.8.08.0030, que seu último movimento constava da data de 17/03/2022, quando da expedição da decisão que indeferiu o pedido de liminar, sendo eu até então não havia sido observada a determinação contida no art. 316 do CPP, acerca da reanálise da prisão preventiva, observei desta vez que a Autoridade Judiciária de primeiro grau já fez duas análises desde então, a primeira na data de 18/08/2022 e a segunda em 08/09/2022, não havendo mais que se falar em ocorrência de nulidade, tampouco por excesso de prazo.

Neste sentido já decidiu este Colegiado:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017). 2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 3. O periculum in libertatis mostra-se evidente ante a variedade de droga na posse do paciente, cerca de 126 (vinte e seis) pedras de substância popularmente conhecida como crack e 05 (cinco) barrinhas de substância popularmente conhecida como maconha, andando por lugar comumente conhecido pelo tráfico de entorpecentes, bem como na presença de menor, sendo necessário o ser encarceramento para resguardar a ordem pública. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210047278, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ademais, conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva e em flagrante, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto com o processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CUMPRIMENTO DO ART. 316 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, aos pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas e também pela necessidade de expedição de carta precatória (conforme se infere do andamento processual do processo originário).

3) O atraso no cumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP não dá azo a revogação automática da prisão cautelar.

4) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

5) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.